Tribunal: TJSP
Processo: 9000004-55.2020.8.26.0268
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000004-55.2020.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
MICHEL DE ANDRADE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000004-55.2020.8.26.0268 -Voto no
2
Agravo em Execução No 9000004-55.2020.8.26.0268
Voto no 20.344 (1)
Agravante: MICHEL DE ANDRADE
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Origem: 4a Vara Judicial da Comarca de Itapecerica da Serra
Magistrado: Djalma Moreira Gomes Junior
É agravo de execução penal tirado por Michel de
Andrade, em face de r. decisão de fls. 09/10, do d. juízo da 4a Vara Judicial
da Comarca de Itapecirica da Serra, que, diante da prática de falta
disciplinar de natureza grave (prisão em flagrante por crime doloso durante o
cumprimento de pena em regime aberto), cautelarmente, regrediu o
agravante ao regime fechado.
Requer a defesa a reforma da decisão, ao
argumento de que violado o artigo 5o, LVII, da Constituição Federal, uma
vez que não há culpa formada em desfavor do agravante, dada a ausência
de condenação transitada em julgado. Pugna, assim, pelo restabelecimento
do regime aberto ou, subsidiariamente, que seja determinada a prévia oitiva
judicial do sentenciado pra manifestação a respeito do descumprimento das
condições impostas, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e
contraditório (fls. 03/5v.).
O recurso foi regularmente processado, tendo, o
d. magistrado de 1o grau, mantido a r. decisão impugnada.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça
pelo desprovimento do reclamo (fls. 23/5).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000004-55.2020.8.26.0268 -Voto no
3
Inconsistente o agravo.
O sentenciado vinha cumprindo 05 anos e 10
meses de reclusão, em regime aberto, quando foi preso em flagrante delito
pela prática de crime doloso.
Diante
disso,
o
douto
magistrado
sustou,
cautelarmente, o regime aberto, determinando a expedição de mandado de
prisão.
Nesse contexto, não se cogita de ilegalidade ou
afronta aos princípios do contraditório e presunção de inocência, mesmo
porque sobredita cassação não tem caráter definitivo, em advindo do poder
geral de cautela do juízo da execução criminal, nos termos do art. 66, VI, da
Lei no 7.210/84.
No respeitante, tragam-se precedentes desta
Casa de Justiça:
“Agravo em Execução Prática de Falta Grave
Sustação cautelar do regime semiaberto Violação aos
princípios do contraditório e presunção de inocência

NÃO VERIFICADO Praticado fato definido como falta
grave, inteligência dos artigos 50 e 118, inc. I, ambos da
LEP - Exercício regular do poder de cautela do
magistrado, ao sustar provisoriamente a permanência da
paciente no regime semiaberto. Agravo Improvido.”
(Agravo
em
Execução
Penal
no
0003620-65.2015.8.26.0496, 12a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 27.01.2016);
“Ementa: Agravo de execução interposto pela
defesa, contra decisão que, tendo em vista a notícia de
prática de novo delito pelo sentenciado, susta, cautelarmente, o regime aberto, determinando a
expedição de mandado de captura. Medida que se
afigura correta e está inserida dentro do poder cautelar
conferido ao Juiz da VEC. Precedentes do STJ. Recurso
não
provido.”
(Agravo
em
Execução
Penal
no
0001946-52.2015.8.26.0496,
9a
Câmara
de
Direito
Criminal, Rel. Des. Sérgio Coelho, j. 22.10.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000004-55.2020.8.26.0268 -Voto no
4
E prescindível condenação transitada em julgado
pelo cometimento do novo crime.
É que suficiente a prisão em flagrante para a
configuração da infração disciplinar, dês que a prática de “fato definido como
crime doloso ou falta grave (no primeiro caso, independe da condenação
com trânsito em julgado, bastando a apresentação de prova documental
auto de prisão em flagrante, por exemplo
ou realização de
procedimento administrativo, quando houver apuração de falta grave (...)”
(Guilherme de Souza Nucci, Manual de Processo Penal e Execução Penal,
11a. ed., pg. 978 g.n.).
Nesse sentir: Agravo em Execução Penal no
7001157-81.2017.8.26.0198, 5a Câmara de Direito Criminal, rel. des.
Pinheiro Franco, j. 28.09.2017; e Agravo em Execução Penal no
9000549-07.2016.8.26.0482, 9a Câmara de Direito Criminal, rel. des. Carlos
Monnerat, j. 18.05.2017.
Por isso que despicienda, ao apenamento
disciplinar, sentença condenatória.
Aliás, estando o sentenciado no regime aberto,
possível até a regressão ao fechado, conforme se colhe do seguinte
ensinamento doutrinário: “(...) Se faltas forem cometidas, demonstrando a
inadaptação do condenado ao regime no qual está inserido, poderá haver a
regressão. Não existe a obrigatoriedade de retornar ao regime anterior, vale
dizer, se estava no aberto deve seguir ao semiaberto. Eventualmente,
conforme preceitua o art. 118, caput, pode ser o condenado transferido para
qualquer dos regimes mais rigorosos, sendo viável o salto do aberto para o
fechado. Depende, pois, do caso concreto.” (Guilherme de Souza Nucci, in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, vol. 02, 8a ed., Editora
Forense, 2014, p. 300).
Veja-se, inclusive, o seguinte precedente:
“(...) Inexiste ilegalidade na regressão procedida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000004-55.2020.8.26.0268 -Voto no
5
Juízo monocrático, eis que não se verifica ofensa aos
postulados constitucionais da presunção da inocência e
da ampla defesa, diante da suposta prática de falta grave
(cativo foi detido em flagrante delito acusada da prática
de posse de entorpecente), eis que tal comportamento,
constitui antes de mais nada demonstração inequívoca de
mau comportamento e desobediência aos deveres do
condenado, estampados nos artigos 38 e 39, da LEP. E
no que diz respeito ao seu estado de inocência tal tese
também não pode prosperar, pois para a regressão basta
a prática de fato definido como crime doloso ou falta
grave, nos termos do artigo 118, I da L.E.P., sendo que a
doutrina e a jurisprudência são pacíficas nesse sentido.
Também não procede o argumento de que é vedada a
regressão por salto, pois o artigo 118, I, da L.E.P,
determinada que a pena privativa de liberdade ficará
sujeita à forma regressiva com a transferência para
qualquer
dos
regimes
mais
rigorosos
quando
o
condenado praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave. A falta constitui causa obrigatório de
regressão de regime, cuja decisão cabe ao Juízo da
Execução Criminal, nos termos do art. 118, §2o, da L.E.P.
Ora, o comportamento do sentenciado de retornar à
senda delitiva após ter sido progredido ao regime
semiaberto, constitui uma clara demonstração de que não
vem assimilando a terapêutica penal, não se adaptou ao
regime mais brando, não adquiriu senso de responsabilidade e disciplina, indispensáveis para
vivenciar o regime de maior liberdade...” (Agravo em
Execução Penal no 9000331-43.2018.8.26.0050, 7a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Freitas Filho, j.
18.07.2018).
Daí por que não se constata qualquer ilegalidade
na manutenção do recorrente no regime fechado.
E não prospera a argumentação defensória
acerca da ausência de oitiva do sentenciado, o que afrontaria os princípios
do contraditório e da ampla defesa.
Isto porque, a par de se tratar de providência
cautelar, o douto magistrado já consignou, na decisão objurgada, que será
designada audiência para a oitiva do ora recorrente, nos termos do art. 118,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000004-55.2020.8.26.0268 -Voto no
6
§ 2o, da LEP.
Logo,
estando
a
decisão
hostilizada
em
conformidade com as peculiaridades da execução criminal, não merece
acolhida a insurgência.
Destarte, nega-se provimento.
MAURICIO VALALA
Relator